Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
1.A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, bem como da redução do valor referente à prestação de alimentos provisórios pelo alimentante.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A situação retratada nos autos é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica e dispensar o recorrente do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
3. A prestação de alimentos deve resultar da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. O exame do aludido binômio exige, em regra, a regular instrução processual e a promoção do contraditório para que seja possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando. 3.1. A redução do valor referente aos alimentos provisórios, por meio de decisão liminar, pode ser admitida, apenas de modo excepcional, desde que sejam produzidos elementos de prova contundentes a respeito da impossibilidade de prestação de alimentos no montante fixado originariamente pelo Juízo singular.
4. No caso concreto os elementos de prova trazidos a exame revelam que o valor referente aos alimentos provisórios supera o próprio rendimento médio mensal recebido pelo alimentante. Por essa razão a manutenção dos alimentos provisórios deferidos inviabilizaria a própria subsistência do alimentante.
5. Recurso conhecido e provido.